Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701663-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LUIZ DE MORAIS APELADO: LAILA GIZELE DE ARAUJO Despacho 1. Apelação cível interposta por Ricardo Luiz de Morais contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de extinção de condomínio, proposta por Laila Gizele de Araújo, julgou procedente o pedido inicial (ID no 39791657). 2. Por ausência de dados, não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 39791662 à guia do preparo da apelação (ID no 39791664). 3. Diante disso, intime-se o apelante, Ricardo Luiz de Morais, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO